Tribunal: CARF
Processo: 15586.720186/2012-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.720186/2012-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.049 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2023
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE ENSINO PESQUISA E EXTENSAO S.A. -
EMBRAE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
LANÇAMENTO.
REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. NULIDADE. INEXISTENTE.
Cumpridos os pressupostos do art. 142 do Código Tributário Nacional (CTN) e
tendo o autuante demonstrado de forma clara e precisa os fundamentos da
autuação, improcede a arguição de nulidade quando o auto de infração contém
os requisitos contidos no art. 10 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
e ausentes as hipóteses do art. 59, do mesmo Decreto.
PAF. DECISÃO RECORRIDA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. NULIDADE.
CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTENTE.
O julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pela
parte em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação
e valoração das provas acostadas aos autos são de seu livre arbítrio, podendo
ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua convicção,
fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo.
PREVIDÊNCIA
SOCIAL
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
REGIME.
PLANO. EXECUÇÃO. COMPROVAÇÃO. AUSENTE. SALÁRIO-DE-
CONTRIBUIÇÃO. COMPOSIÇÃO.
Os dispêndios com Previdência Social Complementar Privada Integram o
salário-de- contribuição quando o contribuinte deixar de comprovar a entidade
que executou o respectivo plano de benefício.
MULTA DE OFÍCIO. JUROS DE MORA. PREVISÃO LEGAL. SÚMULA
CARF. ENUNCIADOS NoS 4 E 108. APLICÁVEIS.
O procedimento fiscal que ensejar lançamento de ofício apurando tributo a
pagar, obrigatoriamente, implicará cominação de multa de ofício e juros de
mora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.720186/2012-01
Fl. 358
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar as preliminares
suscitadas no recurso voluntário interposto e, no mérito, negar-lhe provimento. Vencidos os
conselheiros Rodrigo Rigo Pinheiro e Ana Claudia Borges de Oliveira, que acolheram a
preliminar de nulidade da decisão de origem, com retorno do autos para análise dos argumentos
da impugnação atinentes à ação judicial trabalhista e prolação de nova decisão.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância,
que julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de
extinguir crédito tributário decorrente das contribuições devidas, a parte patronal e aquelas
destinadas ao SAT/RAT e a terceiros, entidades e fundos.
Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 01-27.623- proferida pela 5a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Belém (DRJ/BEL), transcritos a seguir (processo digital,
fls. 320 a 322):
Trata-se de impugnação em resistência a dois Autos de Infração lavrados em face da
Interessada, já qualificada nos autos, em procedimento de verificação de cumprimento
de obrigações relativas às contribuições previdenciárias, com os seguintes objetos:
1. DEBCAD 37.319.057-3, no montante de R$ 89.927,71 – relativo à Contribuição
Previdência Patronal (empresa) e para o financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incidência e incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais
do trabalho.
2. DEBCAD 37.319.058-1, no valor total de R$ 15.166,76 referente à contribuição
destinada a outras entidades e fundos (FNDE, INCRA, SESC e SEBRAE).
Noticia o Relatório Fiscal, fls. 18/27, em síntese, que:
“Os fatos geradores das contribuições previdenciárias ora lançadas ocorreram com os
pagamentos efetuados aos segurados empregados (professores) através de recibos de
pagamento e/ou depósitos bancários por ocasião de rescisões de contrato de trabalho e
valores devidos verificados na contabilidade e planilhas apresentadas pela empresa no
momento da ação fiscal, a título de Previdência Privada considerados em desacordo
com a legislação”.
Referidos valores não foram recolhidos nem declarados em GFIP e resultaram de
Convenções Coletivas de Trabalho.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

Salienta o Relatório Fiscal que os valores referentes à previdência complementar estão
isentos de contribuições, desde que disponíveis à totalidade dos empregados e dirigentes
da empresa. “No caso em questão, a empresa não concede esse benefício a seus
empregados do setor administrativo e nem aos dirigentes da empresa, destinando
somente aos professores, devendo assim compor o salário de contribuição”.
Sustenta que “os Auxiliares administrativos (não docentes) tiveram o Plano de
Previdência Privada extinto a partir da Convenção Coletiva de Trabalho de
2005/2006”. Foi mantido o plano de previdência privada dos professores, totalmente
custeado pela empresa.
Afirma que a empresa não comprovou qual entidade de previdência privada instituiu e
executou os planos de benefício no período de 01/08 a 12/08. Foi apresentado um
contrato de adesão ao Plano de Previdência Privada com a Porto Seguro Vida e
Previdência com data de 10/12/08, protocolizado em 19/12/2008, “e de acordo com o §
5o, I, a data de início de vigência é a data de assinatura do contrato, o que demonstra
que em períodos anteriores a esta data, ou seja, 10/12/2008 não havia nenhuma
Entidade de Previdência Privada executando planos de benefícios”.
“Conciliando escrituração, folha de pagamento e GFIP, verificamos que os valores
referentes à previdência privada foram pagos fora da folha de pagamento e não foram
oferecidos à tributação pela empresa, pois entendia na haver incidência de
contribuição previdenciária sobre esta rubrica”.
Em sua impugnação, fls. 275/289, o interessado, representado por seu advogado, fl. 290,
alega em síntese, que:
O Auto de Infração deve ser declarado nulo, pois “não retrata a infração apontada ou o
faz de forma confusa de modo a dificultar o direito de defesa do contribuinte”, em
descompasso com os incisos III e IV o art. 10 do Decreto 70.235/72.
“Os fatos narrados pela auditora fiscal se mostram confusos na medida em que a
penalidade é aplicada pelo pagamento indevido no período de apuração
correspondente ao ano de 2008, mesmo restando evidenciado nos autos que até o final
de 2008 não houve pagamento. Logo, a penalidade vem sendo aplicada pelo valor que
seria devido à época e não sobre o pagamento efetuado”.
Assevera a interessada que “o valor pago pela empresa a título de previdência
privada” não tem caráter salarial e não integra o salário de contribuição, conforme
dispõe o inciso VI, § 2o, art. 458 da CLT.
Reafirma “que a empresa atuou nos estritos termos da lei, deixando de efetuar o
recolhimento da contribuição da previdência sobre a parcela quitada a título de
previdência privada por não se tratar de verba que integra o salário de contribuição,
pela sua própria natureza”.
Aduz que o pagamento em favor de apenas um grupo de funcionários específicos
(professores) se deu por força de norma coletiva e não por liberalidade da empresa. Já
os “funcionários do setor administrativo, ao invés de obterem a previdência privada
por meio de norma coletiva, optou-se por aumentar o valor do ticket alimentação”.
Portanto, não pode a interessada ser penalizada por ter cumprido acordos coletivos, art.
7o, XXVI da Constituição Federal de 1988.
Alega que o acordo firmado entre empresa e empregado “atestou que as verbas objeto
do acordo não sofreriam incidência de descontos previdenciários e fiscais ante a
natureza indenizatório do crédito reconhecido pelo juízo, não podendo a auditora fiscal
promover entendimento diferente daquele fixado pelo juiz, sob pena de ofender a coisa
julgada”.
Fl. 360
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

Impugna também o valor da multa lançada, pois não foi observado os valores que foram
efetivamente pagos pela autuada, devendo ser considerado na revisão “a
proporcionalidade do período objeto de cobrança (08 meses – janeiro a agosto de
2008) e àquele abarcado pelo acordo (67 meses – janeiro/2003 a agosto/2008)”.
Requer:
A nulidade do Auto de Infração ou sua insubsistência.
A “reforma do valor fixado a título de multa, para que seja observado os termos do
acordo firmado em 08/2008”. “Observando-se ainda a proporcionalidade entre o valor
do acordo e o período questionado”.
“A produção de prova testemunhal, pericial, documental complementar sob pena de
infração ao disposto no inciso LV do art. 5o da CF/88”.
O encaminhamento de todas as notificações relacionadas ao presente litígio para o
endereço do advogado.
(Destaque no original)
.Julgamento de Primeira Instância
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belém julgou
improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls.318 a 328)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/12/2008
DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PAGAMENTO SOB A
DENOMINAÇÃO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXISTÊNCIA DE REQUISITO
PARA EXCLUSÃO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO. DESCUMPRIMENTO.
INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA OUTRAS
ENTIDADES E FUNDOS. NATUREZA TRIBUTÁRIA DESSAS CONTRIBUIÇÕES.
Não existe antinomia entre a norma da Consolidação das Leis do Trabalho que
desconsidera o caráter salarial do pagamento de previdência privada e a regra de
direito que introduz um critério isonômico para exclusão dos pagamentos de
previdência privada da base de cálculo das contribuições previdenciárias, contida na
Lei que introduz o plano de custeio e a organização da Seguridade Social. Em uma
outra vertente, a luz dos parâmetros básicos da hermenêutica jurídica, tem-se que as
normas mais específicas e novas prevalecem sobre as mais antigas e genéricas. Se
eventuais pagamentos de previdência privada não foram estendidos à totalidade dos
empregados e dirigentes de uma empresa, critério expresso na norma isentiva, deverão
ser mantidos no campo de incidência das contribuições previdenciárias e de terceiros,
uma vez que nos dias atuais ninguém duvida da natureza tributária dessas
contribuições, portanto, sujeitas ao regime jurídico tributário tanto no que diz respeito
à tributação como à isenção.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JULGADOR ADMINISTRATIVO.
COMPETÊNCIA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE OU DE
ILEGALIDADE. LIMITAÇÃO.
O julgador administrativo não recebeu autorização de nenhuma norma jurídica
brasileira para decidir sobre a constitucionalidade ou não de leis que, eventualmente,
fundamentaram a confecção de determinado lançamento tributário. Pelo contrário, a
opção do sistema jurídico pátrio foi pela unicidade da jurisdição, portanto, é vedado ao
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

julgador administrativo negar vigência a determinado dispositivo normativo sob a
alegação de ilegalidade ou de inconstitucionalidade. Esta atribuição foi reservada ao
poder judiciário.
NULIDADE. PAF. LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO.
O Processo Administrativo Fiscal não é palco para discussões em tese. A alegação de
nulidade da Notificação de Lançamento deve estar acompanhada da demonstração da
existência de prejuízo a quem alega. Se o lançamento foi confeccionado por Auditor-
Fiscal da Receita Federal, se não ocorreu cerceamento ao direito de defesa e tampouco
a demonstração de eventual prejuízo a impugnante, não há que se falar em nulidade do
lançamento tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTIMAÇÃO AO ADVOGADO.
A Norma Geral sobre Processo Administrativo Fiscal, Decreto n° 70.235/1972, elenca
as regras acerca das intimações. Por falta de previsão normativa descabe a intimação
no endereço do advogado.
(Destaque no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentando apresentados na impugnação (processo digital, fls. 334 a 354).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 27/01/2014
(processo digital, fl. 332), e a peça recursal foi interposta em 25/02/2014 (processo digital,
fl.334), dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais
pressupostos de admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele
tomo conhecimento.
Preliminares
Nulidade do lançamento
Inicialmente, registre-se que o lançamento é ato privativo da Administração
Pública, pelo qual se verifica e registra a ocorrência do fato gerador, a fim de apurar o quantum
devido pelo sujeito passivo da obrigação tributária prevista no artigo 113 da Lei n.° 5.172, de 25
de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN). Portanto, à luz do art. 142 do mesmo
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

Código, trata-se de atividade vinculada e obrigatória, como tal, sujeita à apuração de
responsabilidade funcional em caso de descumprimento, pois a autoridade não deve nem pode
fazer juízo valorativo acerca da oportunidade e conveniência do lançamento. Confira-se:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Assim sendo, não se apresenta razoável o argumento da Recorrente de que o
lançamento ora contestado deverá ser anulado, supostamente porque faltou clareza da sua
motivação. Não obstante mencionada alegação, entendo que o auto de infração contém todos os
requisitos legais estabelecidos no art. 10 do Decreto no 70.235/72, que rege o Processo
Administrativo Fiscal, trazendo, portanto, as informações obrigatórias previstas nos seus incisos
I a VI, especialmente aquelas necessárias ao estabelecimento do contraditório, permitindo a
ampla defesa da autuada. Confirma-se:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Nestes termos, ainda na fase inicial do procedimento fiscal, a Contribuinte foi
regularmente intimada a apresentar documentos e esclarecimentos relativos às contribuições
referentes ao período sob procedimento fiscal (Termo de Início de Ação e Intimações
subsequentes). Portanto, compulsando os preceitos legais juntamente com os supostos
esclarecimentos disponibilizados pela Recorrente, a Autoridade Fiscal formou sua convicção, o
que não poderia ser diferente, conforme preceitua o já transcrito art. 142 do CTN (processo
digital, fls. 90 e seguintes).
A tal respeito, dito lançamento identificou a irregularidade apurada e motivou, de
conformidade com a legislação aplicável à matéria, o procedimento adotado, tudo feito de forma
transparente e precisa. É o que se observa no “Auto de Infração” e “Relatório Fiscal”, em
consonância, portanto, com os princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e da
legalidade (processo digital, fls. 03 a 15 e 18 a 27).
Tanto é verdade, que a Interessada refutou, de forma igualmente clara, a
imputação que lhe foi feita, a teor de sua contestação e documentação a ela anexada. Nesse
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

sentido, expôs os motivos de fato e de direito de suas alegações e os pontos de discordância,
discutindo o mérito da lide relativamente a matéria envolvida, nos termos do inciso III do art. 16
do Decreto no 70.235/72. Logo, não restaram dúvidas de que o Sujeito Passivo compreendeu
perfeitamente do que se tratava a exigência, como e perante a quem se defender.
Além disso, nos termos do art. 59 do Decreto no 70.235/1972, incisos I e II, a
nulidade processual opera-se somente quando o feito administrativo foi praticado por
autoridade incompetente ou, exclusivamente, quanto aos despachos e decisões, ficar
caracterizada eventual preterição ao direito de defesa respectivamente, nestes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Como se vê, cogitação acerca do cerceamento de defesa é de aplicação restrita
nas fases processuais ulteriores à constituição do correspondente crédito tributário (despachos e
decisões). Por conseguinte, suposta nulidade de autuação (auto de infração ou notificação de
lançamento) transcorrerá tão somente quando lavrada por autoridade incompetente.
Ademais, conforme art. 60 do mesmo Decreto, outras falhas prejudiciais ao
sujeito passivo, quando for o caso, serão sanadas no curso processual, sem que isso importe
forma diversa de nulidade. Confira-se:
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Ante o exposto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade, sendo incabível sua declaração, por não se vislumbrar qualquer vício capaz de
invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta pretensão preliminar não pode
prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Por fim, embora referida arguição tenha sido apresentada em sede preliminar,
tratando-se, também, da formulação de mérito, como tal será analisada em sua completude, nos
termos do já transcrito art. 60 do PAF.
Nulidade da decisão recorrida
Todas as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
foram enfrentadas por ocasião do julgamento de origem, razão pela qual não procede a alegação
da Recorrente no sentido de ter sucedido cerceamento de defesa sob o pressuposto de que alguns
argumentos, ali expostos, deixaram de ser considerados. Até por que o julgador não está
obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses,
quando já tenha encontrado fundamentos suficientes para proferir o correspondente voto.
A propósito, o julgador não está obrigado a responder todas as questões
suscitadas pelas partes em defesa das respectivas teses, quando já tenha encontrado fundamentos
suficientes para proferir o correspondente voto. Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

provas acostadas aos autos é de seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender
suficientes à formação de sua convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos
probatórios presentes no processo.
Nessa perspectiva, a apreciação e valoração das provas acostadas aos autos são de
seu livre arbítrio, podendo ele, inclusive, quando entender suficientes à formação de sua
convicção, fundamentar a decisão por meio de outros elementos probatórios presentes no
processo. É nesse sentido, ao tratar da fundamentação das decisões judiciais com fulcro no art.
489, § 1°, do CPC/2015, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), verbis:
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. O julgador possui
o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar (enfraquecer) a conclusão
adotada na decisão recorrida. Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não cabem
embargos de declaração contra a decisão que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a conclusão adotada. STJ. 1a Seção. EDcl no MS
21.315DF, Rel. Min. Diva Malerbi (Desembargadora convocada do TRF da 3a Região),
julgado em 8/6/2016 (Info 585).
Por oportuno, cabe destacar, ainda, que o CPC/2015 e, por consequência, os
pronunciamentos dos tribunais superiores a ele referentes, são importantes fontes de direito
subsidiárias a serem observadas no Processo Administrativo Fiscal. A esse respeito, trata o
Acórdão 2402006.494, proferido por Este órgão julgador:
PRELIMINAR. NULIDADE DA DECISÃO. ELEMENTOS PROBATÓRIOS
SUFICIENTES. IMPOSSIBILIDADE.
Não há que se falar em nulidade da decisão por ter deixado de analisar documentos
apresentados juntamente com a impugnação, quando o julgador da instância de piso
fundamentou a sua decisão em outros elementos probatórios anexados aos autos e
suficientes à formação de sua convicção.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelo
impugnante, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. Na
verdade, o julgador tem o dever de enfrentar apenas as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada.
Como visto, o caso em exame não se enquadra nas transcritas hipóteses de
nulidade vistas no inciso II do art. 59 do PAF, sendo incabível sua declaração, por não se
vislumbrar qualquer vício capaz de invalidar o procedimento administrativo adotado. Logo, esta
pretensão preliminar não pode prosperar, porquanto sem fundamento legal razoável.
Mérito
Previdência complementar privada
No plano constitucional, as contribuições previdenciárias incidentes no cenário
da relação laboral atingem a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, ao respectivo prestador, ainda que sem vínculo empregatício,
exatamente como prevê o art. 195, incisos I, alínea “a”, e II, da Constituição Federal de 1988,
verbis:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições
sociais: (Vide Emenda Constitucional no 20, de 1998)
I - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei, incidentes
sobre: (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
a) a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a qualquer
título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício; (Incluído pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, [...]
Em sintonia com a CF, de 1988, a Lei no 8.212, de 1991, art 28, inciso I, define
salário-de-contribuição como sendo a totalidade dos rendimentos auferidos a qualquer título pelo
segurado, destinados a retribuir o trabalho, aí se incluindo os ganhos habituais sob a forma de
utilidades. No entanto, com a inclusão da alínea “p” no § 9o do art. 28 da Lei 8.212, de 1991, as
contribuições vertidas pelo empregador para custear plano de previdência privada complementar
passaram a ser isentas das contribuições previdenciárias, desde que dito benefício seja
disponibilizado à totalidade dos empregados e dirigentes. Confira-se:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97)
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
p) o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a programa
de previdência complementar, aberto ou fechado, desde que disponível à totalidade de
seus empregados e dirigentes, observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da CLT;
Com efeito, o Decreto no 3.048, de 6 de maio de 1999, art. 214, § 9o, inciso XV,
replica exatamente o que está posto no transcrito art. 28, § 9o, alínea “p”, da Lei no 8.212, de
1991, nestes termos:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
[...]
XV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
programa de previdência complementar privada, aberta ou fechada, desde que
disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes, observados, no que couber,
os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho;
Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

Contudo, referida matéria alçou status constitucional a partir da redação dada ao
art. 202 da CF, de 1988, pela Emenda Constitucional no 20, de 1998, quando a competência para
estabelecer os requisitos necessários ao gozo do reportado benefício foi atribuída à “lei”, verbis:
Art. 202. O regime de previdência privada, de caráter complementar e organizado de
forma autônoma em relação ao regime geral de previdência social, será facultativo,
baseado na constituição de reservas que garantam o benefício contratado, e regulado por
lei complementar. (Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
[...]
§ 2° As contribuições do empregador, os benefícios e as condições contratuais previstas
nos estatutos, regulamentos e planos de benefícios das entidades de previdência privada
não integram o contrato de trabalho dos participantes, assim como, à exceção dos
benefícios concedidos, não integram a remuneração dos participantes, nos termos da lei.
(Redação dada pela Emenda Constitucional no 20, de 1998)
Nesse pressuposto, razoável admitir que a natureza constitucional atingida pelo
tema reflete imunidade condicionada, assim reputada por conta de sua eficácia limitada, que
carece da citada regulação infraconstitucional para produzir os efeitos jurídicos esperados pelo
legislador constituinte. Afinal, o termo “remuneração” - tida pela totalidade das quantias pagas
ou auferidas - é igualmente eleito tanto pelo descrito comando constitucional, ao delimitar os
contornos da suposta imunidade (§ 2o do art. 202), como pela Lei previdenciária, quando define
a contribuição da empresa (art. 22, inciso I) e a composição do salário-de-contribuição do
empregado (art. 28, inciso I). Assim entendido, ditas benesses encontram-se desvinculadas do
salário-de-contribuição, tão somente se a respectiva concessão atender as exigências
estabelecidas na lei integrativa.
Com efeito, regulando citado dispositivo constitucional, a Lei Complementar no
109, de 29 de maio de 2001, vigente a partir de 30/5/2001, data de sua publicação, dispôs não
incidir contribuições “de qualquer natureza” sobre os dispêndios suportados pelo empregador
com plano de previdência privada complementar destinado a custear benefícios de caráter
previdenciário. Ademais, acrescenta, que os planos de entidades fechadas terão de ser
oferecidos a todos os empregados e dirigentes, condição não exigida quando o suposto programa
for instituído por entidade aberta, nesta, vedada a ocorrência de hipotética discriminação dentro
de uma categoria específica de beneficiários. É o que se infere das disposições apontadas nos
arts. 16, § 1o; 26, incisos I e II, §§ 1o a 3o, e 69, § 1o, do manifestado Ato complementar, nesses
termos:
Seção II
Dos Planos de Benefícios de Entidades Fechadas
[...]
Art. 16. Os planos de benefícios devem ser, obrigatoriamente, oferecidos a todos os
empregados dos patrocinadores ou associados dos instituidores.
§ 1o Para os efeitos desta Lei Complementar, são equiparáveis aos empregados e
associados a que se refere o caput os gerentes, diretores, conselheiros ocupantes de
cargo eletivo e outros dirigentes de patrocinadores e instituidores.
[...]
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

§ 3o O disposto no caput deste artigo não se aplica aos planos em extinção, assim
considerados aqueles aos quais o acesso de novos participantes esteja vedado.
[...]
Seção III
Dos Planos de Benefícios de Entidades Abertas
Art. 26. Os planos de benefícios instituídos por entidades abertas poderão ser:
I - individuais, quando acessíveis a quaisquer pessoas físicas; ou
II - coletivos, quando tenham por objetivo garantir benefícios previdenciários a pessoas
físicas vinculadas, direta ou indiretamente, a uma pessoa jurídica contratante.
§ 1o O plano coletivo poderá ser contratado por uma ou várias pessoas jurídicas.
§ 2o O vínculo indireto de que trata o inciso II deste artigo refere-se aos casos em que
uma entidade representativa de pessoas jurídicas contrate plano previdenciário coletivo
para grupos de pessoas físicas vinculadas a suas filiadas.
§ 3o Os grupos de pessoas de que trata o parágrafo anterior poderão ser constituídos por
uma ou mais categorias específicas de empregados de um mesmo empregador, podendo
abranger empresas coligadas, controladas ou subsidiárias, e por membros de associações
legalmente constituídas, de caráter profissional ou classista, e seus cônjuges ou
companheiros e dependentes econômicos.
[...]
Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza previdenciária, são
dedutíveis para fins de incidência de imposto sobre a renda, nos limites e nas condições
fixadas em lei.
1o Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e contribuições de
qualquer natureza.
(Destaques no original)
Ante o até então exposto, parametrizado pela imparcialidade orgânica própria do
julgador deste Conselho, cabível discorrer acerca de duas vertentes interpretativas atinentes à
expressão constitucional “nos termos da lei” vista precedentemente (art. 202, § 2o). A primeira,
arrazoando que apontada regulação poderá se dar mediante lei ordinária, sob o fundamento de
que a Constituição assim a excepcionou; a outra, acautelando entendimento contrário, para igual
propósito, reivindica a necessária edição de lei complementar, por se tratar de exigência também
constitucional.
Na primeira perspectiva, considerando-se que o caput traz a regra geral e o
parágrafo a exceção e/ou complementação a ela aplicáveis (técnica legislativa delineada na Lei
Complementar no no 95, de 1998, art. 11, inciso III, alínea “c”), o eixo conceitual disposto no
transcrito arranjo constitucional sinaliza que a regulação do mencionado regime de previdência
complementar ocorrerá mediante lei complementar (art. 202, caput), exceto quanto à imunidade
ali presente, que será objeto de lei ordinária (§ 2o).
Por conseguinte, embora formalmente editado como lei complementar, referido
Ato legal, sinaliza ser materialmente ordinário quanto à regulação posta mediante a expressão
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

“nos termos da lei”, presente no § 2o do comando constitucional carregado no transcrito art. 202.
Com efeito, o STF entende que a distinção entre manifestadas espécies legislativas deverá ter sua
aferição delineada nos respectivos campos de atuação estabelecidos pela Constituição, já que
ausente hierarquia entre ambas. Visto dessa forma, a natureza específica da lei complementar
tem por pressuposto o disciplinamento de matéria a ela reservada pela Carta Magna.
A propósito, é o que se infere da Tese de Repercussão Geral do Tema 71, que
encerrou discussão tocante à validade jurídica da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, ter
revogado isenção da COFINS anteriormente concedida às Sociedades Civis de prestação de
serviço pela Lei Complementar no 70, de 30 de dezembro de 1991, nestes termos (paradigma RE
no 377.457/PR):
É legítima a revogação da isenção estabelecida no art. 6o, II, da Lei Complementar
70/1991 pelo art. 56 da Lei 9.430/1996, dado que a LC 70/1991 é apenas formalmente
complementar, mas materialmente ordinária com relação aos dispositivos concernentes
à contribuição social por ela instituída.
No reportado panorama, onde a temática é regida por dois comandos distintos,
mas de status materialmente ordinários, há de se harmonizar referido contexto legal a partir do
balizamento conferido pelo art. 2o, §§ 1o e 2o, da Lei de Introdução às Normas do Direito
Brasileiro (LINDB), Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942, na redação dada pela Lei
no 12.376, de 30 de dezembro de 2010, verbis:
Art. 2o Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a
modifique ou revogue.
§ 1o A lei posterior revoga a anterior quando expressamente o declare, quando seja com
ela incompatível ou quando regule inteiramente a matéria de que tratava a lei anterior.
§ 2o A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das já existentes,
não revoga nem modifica a lei anterior.
Nessa dimensão, afasta-se a condição controvertida, exatamente como prescreve
o transcrito art. 2o, § 1o, da LINDB, vez que a Lei integrativa regulou dita questão em toda sua
inteireza. Com efeito, assentou que os planos coletivos de previdência privada complementar,
quando instituídos por entidades abertas, poderão ser disponibilizados pelo empregador a grupos
de uma ou mais categorias específicas de seus empregados, vedada, apenas, a hipotética
discriminação dentro da respectiva categoria.
Conveniente ressaltar que, em essência, reportada perspectiva também já foi
adotada na Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) deste Conselho, segundo os excertos dos
acórdãos que passo a transcrever:
1. Acórdão no 9202-007.974 (decisão proferida pela 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais na Sessão de 18/6/2019), de relatoria da conselheira
Maria Helena Cotta Cardozo, que adotou os fundamentos do Acórdão no: 9202-
005.241 como suas razões de decidir:
A ratio motivadora do legislador complementar parece ter sido [...]. .Neste ponto, ainda
que se entenda que a regulamentação do art.202, § 2o, da Constituição Federal deveria
ter sido veiculada por lei formalmente ordinária, em vista do previsto na parte final do
dispositivo, a conclusão seria que, nesta parte, a Lei Complementar 109/2001 atua
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

materialmente como lei ordinária, regulando a matéria de modo diferente da
regulamentação anterior da Lei 8.212/91, com as alterações da Lei 9.528/97.
[...]
Deste modo, entendo que a condição estabelecida pelo artigo 28, § 9o, p, da Lei
8.212/91, isto é, a cláusula ‘desde que o programa de previdência complementar, aberto
ou fechado, esteja disponível à totalidade de empregados e dirigentes’ para que a
contribuição do empregador a plano de previdência complementar não sofra incidência
de contribuição previdenciária não é aplicável aos casos de previdência privada
complementar em regime aberto coletivo, uma vez que legislação posterior (arts 68 e 69
c/c art. 26, §§ 2o e 3o, todos da Lei Complementar 109/2001 e transcritos acima) deixou
de prever tal condição e, além disto, expressamente previu a possibilidade de o
empregador contratar a previdência privada para grupos ou categorias específicas de
empregados.
2. Acórdão no 9202-008.087 (decisão proferida pela 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais na Sessão de 20/8/2019), de relatoria do conselheiro
Mário Pereira de Pinho Filho:
Dos dispositivos acima transcritos, extrai-se que a espécie normativa destinada a regular
o regime de previdência privado em termos gerais é lei complementar (art. 202, caput)
e que o estabelecimento das condições para que as contribuições ao custeio dos planos
de benefícios deixem de integrar a remuneração dos trabalhadores é reservado a lei de
caráter ordinário.
[...]
Ocorre que, com a alteração da redação do art. 202 da Constituição, a Lei
Complementar 109/2001, fazendo as vezes de lei ordinária, estabeleceu condições para
que as contribuições pagas a regimes privados de previdência deixassem de estar
incluídas entre as hipóteses de incidência das contribuições destinadas à previdência
oficial. Em virtude disso, a alínea “p” do § 9o do art. 28 acima, acabou por ser derrogada
pela Lei Complementar no 109/2001 naquilo que não lhe é compatível.
Noutra vertente, ao meu sentir, igualmente razoável, há de se considerar a
perspectiva do reportado “tema” estampar limitação da competência tributária que a União
detém acerca da Contribuição Social Previdenciária. Visto por dito ângulo, a regulação ora
discutida terá de ser implementada, exclusivamente, mediante lei complementar, eis que tocante
matéria a ela reservada, conforme estabelece o art. 146, inciso II, da CF, de 1988. Confira-se:
Art. 146. Cabe à lei complementar:
[...]
II - regular as limitações constitucionais ao poder de tributar;
É oportuno ressaltar que citado assunto está pacificado pela Suprema Corte - Tese de
Repercussão Geral do Tema 32 - quando foi aferida a validade jurídica do art. 55 da Lei no
8.212, de 1991, ter regulado a imunidade concedida às entidades beneficentes de assistência
social pelo art. 195, § 7o, da Carta Magna. Naquela oportunidade, embora o comando
constitucional refira-se a “lei”, e não “lei complementar”, o STF asseverou que apenas os
aspectos procedimentais atinentes à certificação, fiscalização e controle administrativo poderão ser
regulados por lei ordinária, e de tais aspectos, absolutamente, a já supracitada condição imposta pela
alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei no 8.212, de 1991, não trata. Confira-se:
Fl. 370
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

CF, de 1988:
Art. 195 [...]
§ 7o São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
Ementa do acórdão, de redatoria da ministra Rosa Weber (paradigma - RE no
566.622/RS):
EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB
O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA No 32. EXAME CONJUNTO COM AS
ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146,
II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE
RESERVADA
À
LEI
COMPLEMENTAR.
ASPECTOS
PROCEDIMENTAIS
DISPONÍVEIS
À
LEI
ORDINÁRIA.
OMISSÃO.
CONSTITUCIONALIDADE
DO
ART.
55,
II,
DA
LEI
No
8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL. 1. Aspectos procedimentais referentes à certificação,
fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária,
somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7o, da Lei Maior,
especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas
observadas. 2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e
nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida
Provisória no 2.187-13/2001. 3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da
repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.” 4. Embargos de declaração acolhidos em
parte, com efeito modificativo.
Como se vê, a Lei Complementar no 109, de 29/5/01, trouxe amplo regramento do
regime de previdência complementar privada aberto e fechado, aí se incluindo os aspectos
tributários, sem qualquer ressalva expressa atinente à alínea “p” do § 9o do art. 28 da Lei
Previdenciária. Com efeito, além de silente quanto à referida condição do programa instituído
por entidade aberta ser extensivo a todos os empregados e dirigentes; ela, expressamente, prevê
que dito plano coletivo poderá ser composto por uma ou mais categorias específicas de
empregados do mesmo empregador. Naturalmente, na forma também já vista, o plano de
previdência instituído por entidade fechada terá, obrigatoriamente, de ser estendido a todos os
empregados e dirigentes.
Oportuno manifestar que que, em essência, reportada perspectiva parece também
já ter sido adotada nesta Turma de julgamento, o que se vê nos excertos transcritos do Acórdão
no 2402-010.449, com decisão unânime acerca da matéria proferida na sessão de 4/10/21, de
relatoria do conselheiro Denny Medeiros da Silveira, nestes termos:
Ementa:
PREVIDÊNCIA
PRIVADA
COMPLEMENTAR.
ENTIDADE
ABERTA.
DIRIGENTES DA EMPRESA. SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO.
Em se tratando e plano de previdência complementar de entidade aberta, o simples fato
de ter sido oferecido apenas aos dirigentes da empresa não se mostra suficiente para que
os valores vertidos a esse plano integrem o salário de contribuição.
Fl. 371
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

Voto:
Vê-se, pois, que a novel redação do art. 202 passou a tratar de regimes de previdência
privada, atribuindo à lei complementar a sua regulamentação, o que se deu pela Lei
Complementar no 109, de 29/5/01, publicada em 30/5/01 e que detalhou o regramento
para as entidades abertas e fechadas de previdência.
[...]
Da exegese dos dispositivos acima, tem-se (i) que as contribuições vertidas a entidades
de previdência complementar não estão sujeitas a incidência de contribuições de
qualquer natureza; (ii) que os planos de previdência de entidades fechadas devem ser
oferecidos a todos os empregados e dirigentes da empresa; e (iii) que em relação a
planos de previdência de entidades abertas não há a exigência de serem oferecidos a
todos os empregados e dirigentes.
Desse modo, na aplicação regra isentiva do art. 28, § 9o, alínea “p”, da Lei no 8.212/91,
devemos observar, a partir de 30/5/01, o comando da Lei Complementar no 109, que
exige o oferecimento do plano de previdência de entidade fechada a todos os
empregados e dirigentes e que não exige tal oferecimento em relação aos planos de
entidades abertas.
Analisando propriamente o caso concreto, constata-se que a Recorrente, embora
tenha registrado reportado dispêndio, sequer provou a entidade que supostamente executou ditos
planos de benefícios. Confira-se os excertos da decisão recorrida que ora transcrevemos
(processo digital, fl. 326):
Por oportuno, não é demais observar que as alegações desacompanhadas de provas não
têm o condão de ilidir o lançamento tributário, ainda mais quando este foi
confeccionado com base em provas documentais, como por exemplo, a relação nominal
dos valores pagos como previdência privada constante nas fls. 28/39. O que permitia à
interessada produzir, se assim entendesse, provas em sentido contrário. No entanto,
limitou-se ao território das alegações, já que os únicos documentos carreados aos autos
por ocasião da impugnação foram: cópias da procuração; Carteira da OAB; ata de uma
assembléia da empresa ocorrida em abril de 2011 e Estatuto Social Consolidado. Diante
desse parco esforço probatório - não foi comprovado nem a entidade de previdência
privada que executou os planos de benefícios no período do litígio - chama-se atenção
para o risco da preclusão no caso de produção de qualquer tipo de prova a posteriori,
pois o Decreto 70.235, de 06 de março de 1972 prevê a concentração dos atos
processuais em momentos próprios, conforme se depreende do exame do inciso III do
art. 16 da Norma Geral do Processo Administrativo Fiscal:
Nesse pressuposto, há de se manter dita autuação.
Multa de ofício e juros de mora aplicáveis
Inicialmente, vale consignar que dito lançamento teve seus acréscimos legais
fundamentados no art. 35 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, conforme trechos extraídos
dos “FLD - Fundamentos Legais do Débito”, abaixo transcritos (processo digital, fls. 8, 14):
601 ACRÉSCIMOS LEGAIS - MULTA
601.09 Competências: 01/2008 a 11/2008
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, I, II, III (com a redação dada pela Lei n. 9.876, de
26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99, art. 239, III [...]
Fl. 372
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

[...]
602 - ACRÉSCIMOS LEGAIS - JUROS
602.07 - Competências: 01/2008 a 11/2008
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 34 (restabelecido com a redacao dada pela MP n. 1.571,
de 01.04.97, art. 1.[...]
602.08 - Competências: 12/2008
Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 35, combinado com o art. 61 da Lei no 9.430, de 27.12.96
[...]
No entanto, a MP no 449, de 2008, convertida na Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, deu nova redação ao art. 35 e incluiu o art. 35-A, ambos da reportada Lei no 8.212, de
1991. Por conseguinte, a configuração da matriz legal que baliza tais acréscimos, passou a estes
termos:
Art. 35. Os débitos com a União decorrentes das contribuições sociais previstas nas
alíneas a, b e c do parágrafo único do art. 11 desta Lei, das contribuições instituídas a
título de substituição e das contribuições devidas a terceiros, assim entendidas outras
entidades e fundos, não pagos nos prazos previstos em legislação, serão acrescidos de
multa de mora e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
[...]
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no
art. 35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Sequenciando a presente análise, vale ressaltar ser aplicável, quando for o caso, a
retroatividade benigna do art. 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, relativamente ao lançamento da
multa vista art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, em sua redação anterior àquela que lhe deu a MP
449, de 2008, convertida na Lei 11.941, de 2009. Portanto, quando do pagamento ou
parcelamento do débito correspondente a fatos geradores anteriores à vigência da citada MP, a
unidade preparadora deverá identificar e cobrar a penalidade mais benéfica, dentre a constante da
autuação e aquela que supostamente restaria, fosse calculada na forma prevista na nova redação
do art. 35 da reporta Lei.
Ademais, trata-se de entendimento pacificado tanto na Receita Federal do Brasil
como na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, conforme se vê na Portaria Conjunta
PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009. Confira-se:
Lei no 5.172, de 1966 (CTN):
Art. 106. A lei aplica-se a ato ou fato pretérito:
[...]
II - tratando-se de ato não definitivamente julgado:
[...]
Fl. 373
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

c) quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo
da sua prática.
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
[...]
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte, o
valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea "c"
do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário
Nacional (CTN).
[...]
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Dito isso, salvo quanto à exceção acima replicada, depreende-se que a multa de
ofício e os juros de mora se impõem, respectivamente, pelos arts. 44, I, e 61, § 3o, da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, com redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007. Confirma-se:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (grifo nosso)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Art. 61. [...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora calculados à
taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do mês subsequente ao
vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento e de um por cento no mês de
pagamento. (grifo nosso)
Acrescente-se que tais matérias já estão pacificadas perante este Conselho,
conforme Enunciados nos 4 e 108 de súmula da sua jurisprudência transcritos na sequência:
Súmula CARF no 4:
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU
de 08/06/2018).
Súmula CARF no 108:
Fl. 374
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-012.049 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.720186/2012-01

Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019)
Do exposto, dito procedimento transcorreu estritamente dentro dos liames
estabelecidos pela então legislação vigente.
Conclusão
Ante o exposto, rejeito as preliminares suscitadas no recurso voluntário interposto
e, no mérito, nego-lhe provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 375
DF CARF MF
Original